Tribunal: STF
Processo: RE 1471103
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DETENTORA DO CEBAS. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RE Nº 642.442-RG/RS, TEMA RG Nº 459: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PIS. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMUNIDADE. REQUISITOS. ART. 55 DA LEI N° 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE. OBRIGATORIEDADE DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — CEBAS. IRRETROATIVIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 446/2008. 



    1. A apelante não juntou aos autos o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social — CEBAS e ‘o STF, em recente julgamento pelo 543-B/CPC, decidiu que as entidades que promovem a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, somente fazem jus à imunidade do § 7º, do art. 195, CF/88 se preencherem cumulativamente os requisitos de que trata o art. 55, da Lei n° 8.212/91, na sua redação original, e aqueles prescritos nos artigos 9° e 14, do CTN. (RE 636.941, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-067 publicado em 04/04/2014)’ (AC 0039892-52.2008.4.01.3400/DF, Rel. Desembargadora Federal; Angela Catão, Sétima Turma, e-DJF1 p.319 de 16/01/2015). 



    2. Com efeito, como observa a sentença: ‘Consta, apenas, uma declaração emitida pela Prefeitura Municipal de Americana, declarando a parte autora Entidade de Utilidade Pública Municipal (fl. 71), atestando não possuir ela fins lucrativos, bem como não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda, a qualquer título, nos termos de seu estatuto, e uma certidão emitida pelo Ministério da Justiça, com validade até 30 de abril de 2004, declarando-a Entidade de Utilidade Pública Federal (fl. 72)’. 



    3. Registre-se que a apelante também colaciona aos autos o antigo Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, com validade até o dia 31/12/2000 e junta ainda protocolos de pedidos de renovação, referentes aos anos de 2000, 2003 e 2006. No entanto, além desses documentos terem sido juntados após o encerramento da fase probatória, os pedidos de renovação são anteriores à edição da Medida Provisória n° 446/2008, que assegurava a expedição do certificado às entidades que estivessem com pedidos de renovação aguardando análise do Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS. 



    4. ‘A 4ª Seção do TRF1 (T7+T8: EIAC n° 0034788-26.2001.4.01.3400/DF) entende que: [a] O direito ao não recolhimento das contribuições previdenciárias patronais decorre de isenção (§7° do art. 195 da CF/88 c/c art. 55 da Lei n° 8.212/91), não de imunidade; [b] porque expedido a requerimento da interessada, após procedimento administrativo, o CEBAS/CNAS tem natureza constitutiva, não declaratória; [c] a isenção, dependente que é do preenchimento de requisitos legais, atestados por documentos de índole constitutiva, também possui tal natureza, evidenciando que, deferido o benefício, ele não pode retroagir à lei instituidora; [d] isenção não se eterniza: deferida em dada época, se sujeita, porém, para sua manutenção ou renovação, aos eventuais novos requisitos estatuídos por legislação superveniente, tanto mais se a satisfação de aludidos pressupostos funda-se em determinação constitucional; [e] a MP n° 446/2008 (art. 30), ao assegurar o CEBAS/CNAS, explicitou que ausente efeito retroativo; e [g SÚMULA n° 352 do STJ: ‘A obtenção ou a renovação do (..) (CEBAS) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes’. (AMS 0014142-92.2001.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p.368 de 17/05/2013). 



    5. Apelação não provida. Sentença mantida.” (e-doc. 12, p. 4-5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 16).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV, e LV, e § 2º, 93, inc. IX, e 195, § 7º, da Constituição da República.



    3.1. Salienta que “restou devidamente comprovado nos autos que a ora recorrente satisfaz as exigências do artigo 14 do CTN, e 55, da Lei nº 8.212/91, vigente à época dos fatos, pois, pela documentação acostada aos autos, comprovou ser entidade de utilidade pública federal e municipal e possuir registro no CNAS, tendo-lhe sido fornecido Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos” (e-doc. 20, p. 22).



    3.2. Pede para: “(i) anular o v. acórdão recorrido proferido em julgamento dos embargos de declaração, para que outro julgamento seja realizado, proferindo-se acórdão que aprecie os fundamentos apresentados pela ora Recorrente; ou (ii) alternativamente, caso assim não se entenda, reconheça que a Recorrente faz jus a imunidade tributária insculpida no artigo 195, § 7°, da Carta Magna, uma vez que atende, concomitantemente, a todos os requisitos previstos no artigo 14, do Código Tributário Nacional, e no artigo 55, da Lei n° 8.212/91, vigente à época dos fatos” (e-doc. 20, p. 23).



    É o relatório.



     



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Com relação à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. Ademais, quanto ao preenchimento de requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária, rememoro que, no RE nº 642.442-RG/RS, leading case do Tema nº 459 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso: atendimento de requisitos para uma entidade beneficente ser abrangida pela imunidade tributária.



    8. Na ocasião, ao concluir pela natureza infraconstitucional da questão e pela ausência de repercussão geral da matéria, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:



    “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (RE nº 642.442-RG/RS, Tema RG nº 459, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2011, p. 08/09/2011; grifos nossos).



    9. Com efeito, observo que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. Ademais, é inquestionável o fato de que, para apreciar os fundamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “A apelante não juntou aos autos o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social — CEBAS (...).



    Com efeito, como observa a sentença: ‘Consta, apenas, uma declaração emitida pela Prefeitura Municipal de Americana, declarando a parte autora Entidade de Utilidade Pública Municipal (fl. 71), atestando não possuir ela fins lucrativos, bem como não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda, a qualquer título, nos termos de seu estatuto, e uma certidão emitida pelo Ministério da Justiça, com validade até 30 de abril de 2004, declarando-a Entidade de Utilidade Pública Federal (fl. 72)’ (fls. 252/253). 



    Registro que a apelante também colaciona nos autos o antigo Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, que tinha validade até o dia 31/12/2000 (fl. 266) e junta ainda protocolos de pedidos de renovação, referentes aos anos de 2000, 2003 e 2006 (fls. 267/269). No entanto, além desses documentos terem sido juntados após o encerramento da fase probatória, os pedidos de renovação são anteriores à edição da Medida Provisória n° 446/2008, que assegurava a expedição do certificado às entidades que estivessem com pedidos de renovação aguardando análise do Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS.” (e-doc. 12, p. 1).



    10. Assim, somente pela análise do quadro fático-probatório próprio da hipótese analisada seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turma deste Pretório Excelso:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO. REQUISITOS. LEIS Nº 8.212/91 E 12.101/09. QUALIFICAÇÃO PRÉVIA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA DESNECESSIDADE DE NOVA CERTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 642.442. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enquadramento eventual de uma Organização Social previamente reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social depende da averiguação, em concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma infraconstitucional, e, para tanto, torna-se imprescindível o reexame fático-probatório, inviável na instância extraordinária. 2. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. O Plenário virtual do Supremo negou a repercussão geral do tema de fundo versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do RE 62.442, cuja ementa restou assim editada: ‘RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 848.643-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 18/02/2013; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.308.462-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE). FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 195, § 7º, DA CF/1988. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA 459. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à cláusula de reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. Presidente, Tema 459), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 3. Trata-se da mesma matéria debatida nos presentes autos, ressalvando-se apenas que, neste caso, trata-se de fundação pública de direito privado. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange fundação pública de direito privado. 6. Agravo Interno da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE) a que se dá provimento, para negar provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO.”



    (RE nº 997.592-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    10.2. Nesse mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.424.759/SC, de minha relatoria, j. 18/08/2023, p. 21/08/2023; ARE nº 1.429.849/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/05/2023, p. 18/05/2023; ARE nº 1.407.655/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/10/2022, p. 25/10/2022; e RE nº 1.366.444/RN, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 11/02/2022, p. 14/02/2022.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelo Tribunal de origem, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator